Tribunal: TJDFT
Processo: 0724361-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0724361-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: ITALO DE FARIAS CONCEICAO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação ordinária ajuizada por ITALO DE FARIAS CONCEIÇÃO em desfavor do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE, que deferiu tutela de urgência para “suspender os efeitos do Edital n. 38/PCDF/AGENTE, de 17 de maio de 2023, em relação ao autor, e determinar ao requerido que proceda à sua imediata inclusão na relação dos candidatos aprovados na cota reservada à negros no concurso público para o cargo de Agente de Polícia, da Polícia Civil do Distrito Federal, propiciando-lhe o acesso à etapa seguinte (Curso de Formação Policial)”. Afirma que o agravado não impugnou o edital de abertura do certame e, por conseguinte, concordou com as regras estabelecidas, bem como concordou com as regras para recurso da referida fase de procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros. Aduz que, ao julgar a ADC no 41/DF, o STF declarou não só a constitucionalidade da reserva de vagas aos candidatos negros, mas também declarou legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de verificação dessa condição, como o procedimento de verificação utilizado no concurso em comento. Sustenta que a comissão avaliadora, ao avaliar as características fenotípicas do agravado, de forma unânime, concluiu que ele não poderia ser considerado pessoa negra, pois o conjunto de traços fenotípicos apresentados não são característicos de pessoa negra. Pondera que não houve qualquer ilegalidade que pudesse macular o referido procedimento e autorizar a atuação do Poder Judiciário, tanto que a r. decisão agravada não apontou nenhuma ilegalidade no referido procedimento de verificação da condição declarada, mas, concluindo que aparentemente o agravado teria características de ser da cor parda, substituiu a comissão de avaliação desconsiderando o resultado da avaliação por ela realizada, que não o considerou como candidato negro. Considera que a admissão de apresentação de fotografia do agravado, extemporânea ao tempo da realização do procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros configura não só violação ao princípio da vinculação ao edital, mas também ao princípio da isonomia, uma vez que, aos demais candidatos autodeclarados negros não foi oportunizada a apresentação de qualquer imagem anterior ao procedimento em tela, sendo que para todos os candidatos do certame o procedimento de verificação da condição declarada foi presencial. Defende que, em nenhuma das fases do concurso público, inclusive no procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros, o Poder Judiciário não poderá substituir a banca examinadora quanto ao mérito administrativo, ou seja, não poderá flexibilizar ou rever os critérios de avaliação e seleção adotados, quando eles estão de acordo com a legislação vigente. Requer a concessão de liminar para suspender a decisão do Juízo a quo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo regular (ID 48044187). É a síntese do necessário. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Na origem, cuida-se de ação ordinária c/c pedido de tutela antecipada ajuizada pela parte agravada, objetivando prosseguir no concurso público para Agente de Polícia, da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, nos termos do Edital n. 1 – PCDF – Agente, de 30 de junho de 2020, entre os candidatos postulantes a vagas reservadas para pessoas negras. Eis os fundamentos da decisão impugnada, verbis: (...) A concessão de tutela provisória de urgência pressupõe que a parte interessada forneça elementos nos autos que atestem não apenas a probabilidade do direito vindicado como também a urgência da medida pretendida, descrevendo uma situação de iminente lesão a direito ou de risco ao resultado útil do processo, aliado à reversibilidade da medida pleiteada. No presente caso, as fotografias colacionadas pelo autor e o relatório do médico dermatologista (Id 160082080) indicam a probabilidade do direito alegado. Por outro lado, no que concerne à urgência da medida pleiteada, indene de dúvidas de que se não participara do curso de formação policial o autor sofrerá grave prejuízo, podendo até mesmo ficar de fora da lista final. Some-se a isso que a concessão da medida, para além de assegurar o resultado útil do processo, caso o autor sagre-se vencedor, não traz ao requerido ou ao GDF qualquer prejuízo, pois não garante a nomeação ou posse. Ante todo o exposto, defiro a liminar para, suspender os efeitos do Edital n. 38/PCDF/AGENTE, de 17 de maio de 2023, em relação ao autor, e determinar ao requerido que proceda à sua imediata inclusão na relação dos candidatos aprovados na cota reservada à negros no concurso público para o cargo de Agente de Polícia, da Polícia Civil do Distrito Federal, propiciando-lhe o acesso à etapa seguinte (Curso de Formação Policial). (...) Não obstante o entendimento perfilhado pelo Magistrado de origem, considero presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Como se sabe, em se tratando de concurso público, é cediço que a atuação do Judiciário se encontra limitada às hipóteses de flagrante ilegalidade, não sendo cabível sua intervenção nos critérios de avaliação fixados pela banca examinadora, uma vez que constitui mérito administrativo não sujeito ao controle judicial. Certo também que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, que, apesar de relativa, somente pode ser elidida por prova contrária contundente. Na hipótese vertente, não se vislumbram motivos suficientes para afastar de plano as conclusões da banca examinadora no que se refere ao não enquadramento do autor nos critérios estabelecidos para prosseguir no certame nas vagas reservadas para as cotas raciais. Importante aspecto a ser considerado, primeiramente, diz respeito à impossibilidade de se instaurar nova banca avaliadora pelo Poder Judiciário. Não cabe ao julgador realizar novo exame de heteroidentificação no lugar dos examinadores, notadamente quanto a critério que guarda certa subjetividade em sua aferição como a análise dos fenótipos identificadores da raça negra. Nesses casos, como dito anteriormente, a reapreciação implica indevida incursão sobre o mérito administrativo, que é impassível de interferência judicial. Assim, entendo ser inviável o reexame das características físicas do candidato no presente momento, posto que a comissão de 5 (cinco) avaliadores, distribuídos por gênero e cor (ID 160082050 – item 6.2.5.1), já o fez, tendo decidido que os traços fenotípicos apresentados pelo autor não são característicos de pessoa negra (ID 160082057). Observa-se, também, que o candidato teve a oportunidade de interpor recurso administrativo contra a aludida decisão da banca (ID 160082070), cuja resposta não foi juntada aos autos. Vale salientar, no particular, que o fato de o requerente ter sido admitido como cotista em certames distintos não o qualifica automaticamente nessa mesma condição no presente concurso público. Isso, porque as avaliações não se vinculam e as bancas podem eventualmente divergir, justamente por se tratar de exame de características que podem conter interpretação diferenciada. Fosse assim, bastaria uma única análise a ser aproveitada oportunamente pelo candidato nos próximos concursos. Mas não, o Edital do certame prevê que todos os candidatos que se autodeclararam negros sejam submetidos ao exame de heteroidentificação complementar, além de estabelecer que “as deliberações da comissão de heteroidentificação terão validade apenas para este concurso” (ID 160082050 – item 6.2.8.1). Precisamente por isso podem ocorrer divergências de entendimento entre bancas, sem que isso venha implicar em comportamento contraditório, tendo em vista que as comissões são compostas por membros diferentes, que, por vezes, podem assumir conclusões diversas daquelas externadas por integrantes de outras bancas examinadoras. Daí porque sobreleva que seja garantido tratamento isonômico entre os candidatos, mediante avaliação de todos os participantes pela mesma banca examinadora, de modo a ensejar igualdade de condições e de critérios interpretativos acerca do conjunto fenotípico apresentado por cada candidato. Ratificar a autodeclaração do requerente com base em resultado de exame realizado em concurso distinto, ainda que pela mesma instituição, implicaria em permitir que a avaliação complementar do recorrente fosse realizada por banca diferente da dos demais candidatos, em clara violação ao princípio da isonomia. Nesse sentido, esta c. Turma recentemente se manifestou: “A regra editalícia que prevê a eliminação do candidato não considerado pardo pela comissão de heteroidentificação é aplicável a todos os candidatos que se inscreveram para as vagas destinadas ao sistema de cotas raciais, de forma que a sua flexibilização, em favor do autor, constituiria afronta ao princípio da isonomia e invasão do mérito dos critérios de seleção adotados pela Administração.” (Acórdão 1681044, 07195197620228070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2023, publicado no DJE: 11/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, não se verifica patente ilegalidade no ato administrativo praticado pela banca examinadora, motivo pelo qual entendo presentes os requisitos para a suspensão dos efeitos da decisão impugnada até oportuna deliberação pelo colegiado. Pelo exposto, CONCEDO efeito suspensivo ao recurso, para suspender a eficácia da decisão recorrida até o julgamento do mérito do agravo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator